Tribunal: TJDFT
Processo: 0734191-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO DE LAVANDERIA. ALEGAÇÃO DE RESILIÇÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E ASSINADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O TERMO FINAL PARA RESCISÃO DA AVENÇA SEM MULTA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe o autor, ao ingressar com a ação, comprovar o fato constitutivo do seu direito.

2. Caso concreto em que a contratada colacionou aos autos contrato escrito, mas não assinado, em que havia a previsão de disposição contratual com incidência de multa, em caso de resilição antecipada, antes do dia 1o.10.2018.

3. Por outro lado, de acordo com a troca de e-mails realizada entre as partes, a contratante, ao ser comunicada da existência de multa contratual, questiona a sua incidência, afirmando que a minuta do contrato previa penalidade apenas para rescisões ocorridas antes do dia 1o.10.2017.

4. Diante da menção de prazos distintos para a incidência da multa contratual por rescisão, cabia a autora, ao ingressar com a ação, comprovar o fato constitutivo do seu direito. Assim, não há que se falar em aplicação de multa por rescisão contratual antecipada, tendo em vista a ausência de provas nesse sentido.

5. Recurso desprovido.